Tribunal: TJSP
Processo: 1050653-74.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Embargos à Execução Fiscal - ISS – Exercício de 2009 - Ausência de fato gerador - Lançamento tributário, ante a existência de cadastro ainda não encerrado - Inexistência de prova de que tenha o autor praticado o fato gerador do(s) tributo(s) exigido(s) na respectiva ação de execução fiscal - Descumprimento de obrigação acessória de comunicação do

Ementa:
Apelação e Reexame Necessário – Embargos à Execução Fiscal - ISS – Exercício de 2009 - Ausência de fato gerador - Lançamento tributário, ante a existência de cadastro ainda não encerrado - Inexistência de prova de que tenha o autor praticado o fato gerador do(s) tributo(s) exigido(s) na respectiva ação de execução fiscal - Descumprimento de obrigação acessória de comunicação do encerramento das atividades que atrai apenas a imposição de penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, CTN) mas é insuficiente para demonstrar que houve fato gerador do referido tributo – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.